Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PELA TRANSFERÊNCIA DO BEM. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE REGE O CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AO ERÁRIO. TEMA 1118 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para que o recorrente promova o pagamento de todos os débitos do veículo desde a venda realizada em 10 de março de 2017, bem como a transferência do veículo para seu nome perante o DETRAN.
2. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, confirma que comprou o veículo, mas não fez a transferência em razão de estar financiado junto ao banco. Alega que, após envolver-se em acidente de trânsito, vendeu o bem a terceiro. Sustenta que há solidariedade quanto aos débitos tributários, e aduz ser impossível o cumprimento da sentença ou o pagamento de multa, em razão de o veículo se encontrar na posse de terceiro. Requer a anulação da sentença proferida, condenando o recorrente apenas ao pagamento dos débitos administrativos e multas.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A controvérsia envolve a possibilidade de se determinar o registro de transferência da propriedade de veículo, em razão de alienação entre particulares, atribuindo ao eventual adquirente a titularidade do bem, inclusive os débitos relativos a IPVA incidentes a partir da data da venda.
5. O recorrente requer a anulação da sentença, alegando que o juízo é incompetente, por haver interesse da Fazenda Pública, tratando-se de competência absoluta, portanto inderrogável, do Juizado de Fazenda Pública. Ocorre que os pedidos encartados na petição inicial e as obrigações indicadas na sentença dirigem-se exclusivamente a parte requerida/recorrente, e não aos órgãos públicos. As providências quanto à transferência do bem e o pagamento dos débitos foram imputadas diretamente do recorrente. Assim, não há que se falar em litisconsórcio necessário ou incompetência do juízo. Preliminar de incompetência afastada.
6. Na origem, o requerente/recorrido sustenta ter alienado um veículo GM Chevrolet Corsa, em 10 de março de 2017, contudo o requerido/recorrente não promoveu a transferência do bem para si, perante o órgão de trânsito, ocasionando o registro de débitos em nome do alienante. Por sua vez, o adquirente/requerido apresentou manifestação onde, a despeito de se opor à pretensão do requerente, reconheceu a celebração do negócio (ID 61730321).
7. Denota-se que o veículo ainda se encontrava financiado junto a instituição financeira quando da alienação primitiva, o que impossibilitou a transferência do bem. No entanto, é incontroversa a cessão dos direitos aquisitivos havida entre as partes. Destarte, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, deve se atribuir ao cessionário, ora recorrente, as providências necessárias para a regularização do bem em seu nome, uma vez que livremente se responsabilizou pelo veículo por meio do negócio jurídico entabulado.
8. Ainda que o recorrente tenha alienado o bem a terceiro, eventual impossibilidade de transferência do veículo deverá ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença, não havendo justificação para eximir o adquirente de sua obrigação para que se concretizem os procedimentos de transferência do bem (Acórdão n. 1750369, 07570938820228070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJe: 08/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Quanto aos débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da solidariedade do alienante que não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
10. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital no 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis pelo pagamento do IPVA, solidariamente: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Em consequência, considerando que não foi realizada a transferência do bem, nem comprovada a comunicação de venda, o recorrido/alienante, mesmo que prove a tradição do veículo, responderá solidariamente pelo IPVA. Precedentes: Acórdão 1838597, 07131814120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, Publicado no DJE: 10/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); Acórdão 1850879, 07107810820238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024, Publicado no DJE: 03/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. No entanto, o pedido inicial tem por fim compelir o recorrente a pagar os débitos incidentes sobre o automóvel desde a tradição, em 2017, não podendo se eximir da obrigação ao fundamento da responsabilidade solidária. Nesse cenário, correta a sentença proferida, mesmo porque a responsabilidade solidária se dá perante o fisco.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.